Tribunal: STF
Processo: RE 1350399
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA DA CLAVÍCULA ESQUERDA. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. O TRABALHADOR FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA. 



    TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO, EXCEPCIONALMENTE, A PARTIR DA CITAÇÃO. 



    JUROS DE MORA CONTADOS DO MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009. OBSERVA-SE QUE AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI Nº 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/09 ACERCA DOS JUROS DA MORA - IGUAIS AO DA POUPANÇA -, NÃO FORAM, NO PARTICULAR, DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS, NO JULGAMENTO DA ADI Nº 4.357 PELO E. STF, RAZÃO PELA QUAL DEVEM SER APLICADAS A PARTIR DA SUA VIGÊNCIA. 



    CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004 ATÉ O CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. DEPOIS DEVERÁ SER UTILIZADO O IPCA-E, EM FACE DO ENTENDIMENTO JÁ CONSOLIDADO PELO C. STJ, QUALIFICADO, INCLUSIVE, O CASO, COMO REPETITIVO E REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS. LEI Nº 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO E. STF NA ADI Nº 4.357. 



    RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE APELOS DAS PARTES.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, inciso LV, e 102, § 2º, da Constituição Federal. 



    Em 27/08/2018, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, no exercício do juízo de retratação, reformou parcialmente o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “AÇÃO ACIDENTÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.960/09. JUROS DE MORA. ÍNDICES ADEQUADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO EM ATRASO. ÍNDICES APLICÁVEIS: IGP-DI, INPC (STJ) E APÓS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA PERTINENTES (TEMA Nº 810 DO STF) NA FORMA EXPLICITADA. ACÓRDÃO REEXAMINADO POR FORÇA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC DE 2015. PRECEDENTE DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS, COM OBSERVAÇÃO. Juros de mora fixados pelo V. Acórdão desta C. Câmara segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a teor do disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, em consonância com o citado precedente do C. STJ. 



    ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO, COM OBSERVAÇÃO.”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da “validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente